Tribunal: TJDFT
Processo: 0723387-85.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE IPVA PARA VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DE DEFICIENTE. PORTADOR DE VISÃO MONOCULAR. ACUIDADE VISUAL NO MELHOR OLHO SUPERIOR À INDICADA NA LEGISLAÇÃO CORRELATA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. LEGISLAÇÃO QUE TRATA DE ISENÇÃO DE TRIBUTO DEVE SER INTERPRETADA LITERALMENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os seus pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que, conforme a Lei 4.317/2009, o portador de visão monocular é considerado deficiente visual e que o mesmo entendimento é adotado pelo STJ. Afirma, ainda, que a referida legislação distrital não faz qualquer distinção em relação ao nível de gravidade da deficiência ou em relação à acuidade visual. Requer a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe destacar que a Lei Distrital 4.317/2009 constitui a lei geral para integração da pessoa com deficiência. A referida legislação define as políticas públicas a serem realizadas, adotando amplos critérios para classificação e visam a plena e integração das pessoas portadoras de deficiência no convívio social.
4. A isenção de IPVA, especificadamente, é regulada pela Lei 4.727/11, estabelecendo que a pessoa com deficiência visual deverá apresentar acuidade visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20o, ou ocorrência simultânea de ambas as situações.
5. O Distrito Federal publicou o Decreto no 34.024/2012, consolidando e regulamentando a legislação instituidora do IPVA e, nos termos do seu art. 6o, inciso V, item 2, define que, até 31/12/2015, serão isentos de pagamento de IPVA os veículos de propriedade de pessoa portadora de deficiência visual, ou seja, aquela que apresenta acuidade visual igual a ou menor que 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a melhor correção, ou campo visual inferior a 20o, ou ocorrência simultânea de ambas as situações.
6. De acordo com o § 6o do art. 150 da Constituição Federal, qualquer isenção relativa a impostos só poderá ser concedida mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente a matéria ou o respectivo tributo, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.o, XII, g, da Carta Magna. Ademais, conforme norma do art. 111, inciso II, do CTN, a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente, não podendo ter sua aplicação estendida de forma a contemplar hipóteses não previstas em lei.
7. No presente caso, o documento de ID 21196318 atesta que o autor possui acuidade visual de 20/400 no olho direito e 20/20 no olho esquerdo, razão pela qual foi indeferido o pedido de isenção tributária, haja vista a ausência dos requisitos legais. Sem a comprovação de que o requerente possuía as condições visuais que a caracterizassem como deficiente visual, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.